Tribunal: TJPA
Processo: 0004423-06.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004423-35.2010.8.14.0028

APELANTE: MAURICIO ASSUNCAO REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE.
TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA. ACLARATÓRIOS QUE INSURGEM QUANTO A OMISSÃO NO ENFRENTAMENTO DA TESE DE QUE PARA CARACTERIZAR DESCUMPRIMENTO DO EMBARGO DE ATIVIDADE SERIA NECESSÁRIA A OCORRÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA PARA USO ALTERNATIVO, NO PERÍMETRO DA ÁREA EMBARGADA. INOCORRÊNCIA – NOS TERMOS DO ART. 70 DA LEI Nº
Lei 9.605/1998 CONSIDERA-SE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL TODA AÇÃO OU OMISSÃO QUE VIOLE AS REGRAS JURÍDICAS DE USO, GOZO, PROTEÇÃO, E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
EMBARGANTE ENQUADRADO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 46 DA LEI
9.605/1998.
EMBARGOS OPOSTOS VISANDO REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL A SER SANADO NA ESPÉCIE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0004423-35.2010.814.0028.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos aclaratórios, porém, inacolhê-los
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL
opostos por

MAURÍCIO ASSUNÇÃO REZENDE
, em face do acórdão de ID. 2406562, que negou provimento ao recurso, para manter a decisão de piso que condenou o requerido ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano moral coletivo, a ser revertido para o Fundo Estadual de Direitos Difusos, em razão de ter sido autuado por descumprimento de embargo de atividade ao transportar madeira serrada e madeira em tora sem a devida documentação exigida.

Em síntese, os Embargos de Declaração opostos com fins de efeito mo
dificativos (ID. 2454006), alegando ter havido omissão do acordão proferido, uma vez que não se mencionou que para configurar o descumprimento do embargo de atividade seria necessário que tivesse ocorrido supressão da vegetação nativa para uso alternativo do solo no perímetro da área embargada. Tal fato não teria sido comprovado na instrução processual, portanto, seria inadmissível admitir a ocorrência de descumprimento do embargo apenas por ter ocorrido transporte irregular de madeira, de origem desconhecida.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões aos aclaratórios refutando as alegações tecidas, afirmando que estes possuem cunho meramente protelatório. (ID. 2529637)

Após, a parte embargante atravessou petição informando ter tido conhecimento de fato superveniente. Qual seja, em sentença proferida pelo juízo federal de Marabá, nos autos do Procedimento Ordinário nº 0003488.80.2010.4.01.3901 promovido pela empresa Agropecuária Santa Bárbara Xinguara S.A, sucessora do embargante, foram declarados procedentes os pedidos autorais formulados, consistente na decretação de nulidade do auto de infração n° 6000046-D e do embargo 418907-C, fato gerador da presente ação civil pública.

Desta feita, pugnou que o fato novo seja levado em consideração quando da apreciação dos presentes embargos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissi
bilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, quanto a
existência de fato superveniente suscitado pela parte, é necessário mencionar que este deveria ser aventado antes da decisão de mérito, seja ela sentença ou acórdão, o que não ocorreu no caso em exame.

O embargante somente noticiou a ocorrência de fato novo em sede de embargos de declaração ao acórdão proferido em sede de apelação, dessa forma, não há que se acolher a pretensão da embargante, de alterar o julgado em razão de existência de alegado fato novo, invocado após encerrada a prestação jurisdicional deste grau de jurisdição (acórdão), uma vez que se estaria rediscutindo e reexaminando questão já decidida, em afronta aos limites fixados pelo art.
1.022
do
CPC
, tendo em vista que os embargos de declaração não se prestam para reapreciar matéria de mérito já decidida por esta instância
ad quem
.

Quanto a questão, vae colacionar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FATO NOVO NOTICIADO APÓS O ACÓRDÃO. REEXAME SOBRE A MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. O exame do acórdão revela a existência de fundamentação clara e expressa acerca da matéria objeto do recurso, cuja conclusão decorre logicamente das premissas utilizadas, não havendo que se falar em vício de omissão. Por outro lado, não se acolhem os embargos de declaração que objetivam alterar o julgado em razão de alegado fato novo, noticiado após a prolação do acórdão, sob pena de rediscussão de questão já decidida, o que é vedado em sede de embargos declaratórios, por extrapolar os limites determinados pelo art. 1.022 do CPC.

(TRT-16 00160102720175160011 0016010-27.2017.5.16.0011, Relator: MARCIA ANDREA FARIAS DA SILVA, Data de Publicação: 28/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. MERO INCONFORMISMO. FATO NOVO NOTICIADO APÓS A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0008912-59.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juiz Irineu Stein Júnior - J. 01.12.2020)

(TJ-PR - ED: 00089125920198160014 PR 0008912-59.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juiz Irineu Stein Júnior, Data de Julgamento: 01/12/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 01/12/2020)

Pois bem. Ressalta-se que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, não merece guarida a argumentação levantada. O acórdão aclarado apreciou todos os argumentos levantados no recurso.

A proteção ao meio ambiente reveste-se de
status
constitucional outorgado pelo art. 225 da Carta Magna,
in verbis
:

Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O embargante foi enquadrado nos artigos 46, parágrafo único, e art. 70, da Lei 9.605/1998,
in verbis:

Art. 46.
Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único.
Incorre nas mesmas penas quem
vende, expõe à venda,
tem em depósito, transporta ou guarda madeira,
lenha,

carvão

e outros produtos de origem vegetal,
sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente
.

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.
(grifo meu)

Assim, ao não adotar as cautelas necessárias quando do transporte de madeira, incorreu em ato ilícito, danoso ao meio ambiente.

O dano ambiental provocado pela ação da parte é considerado de valor imensurável, porque afeta exatamente o meio ambiente, que leva anos, décadas, por vezes séculos, para se restabelecer, e assim a recuperação pecuniária deve ser condizente ao dano provocado, já que não se trata de simples reparação comum e/ou pessoal, na ordem do direito privado, mais sim no âmbito que interessa a toda comunidade, sendo atingidas não apenas as gerações atuais, como, também as futuras, pela ação irresponsável da parte.

O STF já assinalou que:

“Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: a consagração constitucional de um típico direito de terceira geração” (STF – 1ª Turma. – Rextr. Nº 134.297-8/SP – Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 22 set. 1995, p.30.597)”.

Não obstante, é
objetiva a responsabilidade pelo dano ambiental que provocou, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981 sendo despiciendas, assim, quaisquer considerações acerca do caráter culposo da conduta da mesma.

Em assim sendo, em que pese o esforço argumentativo da parte, sustentando suposta omissão no julgado para dar aos aclaratórios efeitos modificativos, os argumentos são inservíveis para o propósito, uma vez o acórdão embargado fundamentou a manutenção da decisão que condenou à reparação pecuniária, em razão da ocorrência de conduta lesiva ao meio ambiente, materializada no transporte irregular da madeira, em

descumprimento do embargo de atividade.

Portanto, não servindo os embargos declaratórios como meio de rediscussão de matéria já discutida, forçoso o seu não acolhimento.

Ante o exposto, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, DEIXO DE ACOLHE-LOS,
mantendo a decisão embargada, pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 25/05/2021